Tribunal: TJDFT
Processo: 0006182-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006182-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIA XAVIER LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA À LEI. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA LEGALMENTE AUTORIZADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA VERIFICADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO C. STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta ofensa ao critério trifásico da pena, quando se verifica que a magistrada sentenciante adotou todas as exigências legais do art. 68 do CPB. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado pelo conjunto probatório que os réus se associavam, com o intuito de praticar tráfico de drogas, correta a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006. 3. Se as provas dos autos, em especial a interceptação telefônica legalmente autorizada, as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico, associação para o tráfico e receptação, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas, desclassificatória para o delito de uso de drogas e desclassificatória para receptação culposa. 4. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 5. O dolo do agente no delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem. 6. O instituto do perdão judicial previsto no art. 180, § 5o, do CPB somente é aplicável na figura da receptação culposa, conforme texto de lei. 7. Mantém-se a não-aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) na terceira fase da dosimetria em razão de as provas dos autos demonstrarem a dedicação dos acusados a atividades criminosas. 8. Não obstante haver a confissão extrajudicial de um dos acusados, esta não foi considerada na formação da convicção da magistrada sentenciante, afastando-se seu reconhecimento, nos termos do enunciado de súmula no 545 do c. STJ. 9. Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 10. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 11. Apelação de um dos réus conhecida e parcialmente provida. Apelações dos demais réus conhecidas e desprovidas. A recorrente aponta violação aos artigos 33, § 4o, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, alegando não haver provas nos autos de que mantinha vínculo associativo com os demais réus, razão pela qual requer a desconfiguração do crime de associação para tráfico, ante a ausência do caráter permanente e estável, e aplicação do privilégio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 33, § 4o, e 35, ambos da Lei 11.3432006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003